Tribunal: STF
Processo: HC 49719
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART.157, PARAGRAFO 2, I E
II, E PARAGRAFO 3, PRIMEIRA PARTE, COMBINADOS ESSES DISPOSITIVOS COM
O ART. 51, PARAGRAFO 2, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES SOBRE
INEXISTÊNCIA DE CRIME CONSUMADO, OU DE CRIME CONTINUADO,
DEPENDENTES, NO CASO, DE REEXAME DA PROVA E, POR ISSO, INCABIVEIS NO
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.